Tribunal: TJBA
Processo: 8001993-56.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001993-56.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GLEIDSON SOUZA EVANGELISTA

Advogado(s)
:
LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA, MIZAEL AQUINO RAMOS, VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EX-SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PRAZO PROLONGADO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO COMPROVADO. DIREITO AO FGTS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF. RECURSO PROVIDO.
I.
Caso em exame
: Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de cobrança, ajuizada por ex-servidor contratado temporariamente pelo Município de Irará para exercer a função de guarda municipal/vigilante entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020.
II.
Questão em discussão
: A nulidade do contrato temporário e seu desvirtuamento pelo prolongamento excessivo, com a consequente extensão de verbas trabalhistas e garantias constitucionais, notadamente FGTS, 13º salário e férias acrescidas do terço.
III.
Razões de decidir
:

1. As provas atestam prestação ininterrupta de serviço em atividades de natureza permanente por aproximadamente dois anos, o que desnatura o caráter excepcional exigido pelo art. 37, IX, da CF, tornando nula a contratação.

2. É devido o depósito do FGTS em caso de contratação temporária declarada nula (Tema 916 da Repercussão Geral e art. 19-A da Lei nº 8.036/1990).

3. O desvirtuamento do vínculo pela Administração Pública assegura o recebimento de férias com o terço constitucional e do 13º salário, nos termos do Tema 551 do STF.
Consectários legais adequados à modulação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, com a incidência da EC nº 113/2021 a partir de 09/12/2021.

IV.
Dispositivo e tese
: Apelação provida para julgar procedentes os pedidos iniciais e inverter os ônus sucumbenciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001993-56.2021.8.05.0109, em que figuram como apelante GLEIDSON SOUZA EVANGELISTA e, como apelado, o MUNICÍPIO DE IRARÁ.

Acordam os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta